Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711093-37.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRÊS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE (SAMUEL E ÍGOR). INVIABILIDADE (JEAN). DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE (JEAN). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4° DA LEI N° 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO APREENDIDO. ILEGITIMIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS (SAMUEL E ÍGOR). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (JEAN). 1. Conhece-se em parte do recurso da apelante Jean em face da ausência de interesse recursal quanto a legitimidade para pleitear a restituição de bens pertencentes a terceiros. 2. Não há falar em incompetência territorial quando os agentes policiais possuíam informações pretéritas relacionadas à traficância, ainda que o início do monitoramento tenha se iniciado no Distrito Federal. 2.1. Não havendo dúvida sobre a competência territorial, rejeita-se a preliminar aventada. 3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada aos acusados Samuel e Ígor, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 4. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu Jean por tráfico ilícito de entorpecente. 4.1. Os firmes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado Jean, somados as drogas e dinheiros encontrados na residência do sentenciado, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo. 5. A mera condição de usuário não tem o condão de desclassificar a conduta de traficância. 6. A sanção de multa deve guardar proporção com a pena corporal fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e legalidade. Se a pena de multa for fixada em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação que justifique, a redução é medida que se impõe. 7. Correta a imposição do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, quando a pena aplicada ao réu for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal. 7.1. O pedido de detração da pena provisória do tempo de pena fixado deverá ser examinado pelo Juízo das Execuções. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à míngua dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos e o réu ostentar maus antecedentes. De igual sorte, incabível a suspensão condicional da pena, também por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal. 9. A jurisprudência reiterada é no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao agente que durante a instrução permaneceu preso, o que, por óbvio, não constitui constrangimento ilegal, especialmente quando presente o motivo da garantia da ordem pública, como é a hipótese em tela. 10. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do acusado. 11. Recursos dos réus Samuel e Ígor conhecido e provido, para absolvê-los por insuficiência probatória. Recuso do réu Jean parcialmente conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a sua condenação; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, defendendo inexistir nos autos qualquer prova de que o recorrente integre qualquer organização criminosa ou mesmo que se dedique à vida criminosa. Afirma que é primário e ostenta bons antecedentes, além de possuir residência fixa e emprego lícito, razão pela qual deve ser reconhecido o tráfico privilegiado Pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, bem como a restituição do veículo apreendido. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Com relação à autoria delitiva do réu Jean Assis, esta restou devidamente demonstrada pelas provas produzidas em sede inquisitorial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No que tange às drogas encontradas dentro do veículo Mitsubishi L200, conforme colacionado anteriormente, o apelante Jean assumiu a propriedade e disse que seriam para consumo pessoal. Percebe-se que o sentenciado Jean reconheceu tão-somente uma porção de 2,43g (dois gramas e quarenta e três centigramas), positivo para TETRAIDROCANABINOL – THC – e não soube explicar o restante da droga encontrada em seu veículo. Com relação às drogas encontradas em sua residência, informou que dois agentes foram nos fundos da chácara, atravessaram um arame que faz divisa e voltaram com uma porção de maconha, mas que desconhecia a aludida porção. Em juízo, o Policial Civil Ricardo Machado de Almeida, com relação às drogas encontradas na residência do apelante, relatou que: (...) Após o flagrante, foi realizada a revista na residência do acusado Jean, que era uma chácara, e foi encontrada mais um "tijolo" de maconha em uma casa, inicialmente, desabitada que só o acusado Jean usava, segundo o seu Genitor, no mesmo lote da referida chácara. Em relação aos acusados Ígor e Samuel, disse que não tinha informações prévias a respeito deles, entretanto, o acusado Samuel disse que tinha pegado o carro do acusado Jean e emprestado para um terceiro e não sabia como essa droga foi parar no carro. A droga encontrada no veículo não estava visível. Todos se encontravam fora do veículo no momento da abordagem (...). (Grifo nosso). No mesmo sentido foram as declarações judiciais prestadas pela testemunha Anthistenes Ximenes de Aragão, agente de polícia, que narrou: (...) Na revista da Chácara, após ser franqueada a entrada, foi encontrado meio "tijolo" de maconha, o acusado Jean e o seu genitor informaram que desconheciam o entorpecente encontrado (...). Da análise das declarações judiciais prestadas pelos agentes de polícia, verifica-se que ambos relataram que uma porção grande de droga foi encontrada na chácara de Jean, em um local que somente era frequentado por ele. A versão trazida pela Defesa técnica de que o acusado não tinha o conhecimento dos entorpecentes, é totalmente fantasiosa. Ademais, não é concebível acreditar que os agentes de polícia portassem mais de 1 kg (um quilograma) de maconha tão somente para incriminar o réu Jean. Como se vê, a negativa de autoria resta isolada e, diante do contexto fático, pouco convincente. A versão de que não tinha ciência da existência de drogas no interior de sua residência não se sustenta, sobretudo, quando confrontada com a prova testemunhal. (ID 33849567). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Da análise dos autos, verifica-se que se trata de réu possuidor de maus antecedentes, apreendido em poder de mais de 1kg (um quilograma) de maconha. Ademais, a apreensão de grande quantia em dinheiro com o acusado Jean, sem comprovação de origem lícita, demonstra, juntamente com as demais provas constantes dos autos, ser proveniente de atividade de tráfico de entorpecentes” (ID 33849567), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito aos pleitos de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, e restituição do veículo apreendido, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF) “(AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023